Tribunal: TJSP
Processo: 1010787-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fornecimento de Energia Elétrica – Autor alega ter sido surpreendido com cobrança, por parte da ré, de elevado valor, em razão de suposto desvio de energia elétrica – Autor alega jamais ter cometido qualquer ilícito – Empresa ré sustenta o desvio de energia no relógio medidor e ausência de lacre – Documentação demonstra que após a troca do medidor, as medições

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fornecimento de Energia Elétrica – Autor alega ter sido surpreendido com cobrança, por parte da ré, de elevado valor, em razão de suposto desvio de energia elétrica – Autor alega jamais ter cometido qualquer ilícito – Empresa ré sustenta o desvio de energia no relógio medidor e ausência de lacre – Documentação demonstra que após a troca do medidor, as medições mantiveram, em média, a mesma aferição – Débito inexigível – Danos morais caracterizados – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada - A empresa ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Danos morais caracterizados, mas reduzidos para o valor de R$5.000,00 – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.